Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-18.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709095-18.2022.8.07.0019 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DAVID MARCELLO EWERTON MEIRELES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença de id. 57226815, ID de origem 163839803, proferida pelo d. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária movida em desfavor de DAVID MARCELLO EWERTON MEIRELES que, diante do descumprimento da ordem para emendar a inicial, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem análise do mérito. Em suas razões recursais de Id. 57226816, o apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço do contrato e que que a Notificação está em conformidade com a legislação pertinente ao assunto e sua função é caracterizar a mora do devedor, tendo atendido todos os requisitos, quais sejam, o registro no cartório competente, bem como constando o valor principal em atraso a ser acrescido dos encargos decorrentes do inadimplemento, o que seria apurado no momento do pagamento. Ao final, requer o recebimento do recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e, no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento. Preparo recolhido – id 57226817. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id 57226825. Petição do apelante informando que as partes compuseram amigavelmente de forma extrajudicial, para quitação do contrato objeto da presente demanda, depois de interposto o recurso especial – Id 57564929. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, o apelante informou que entabulou acordo extrajudicial com a parte apelada para quitação do contrato objeto dos autos. Dessa maneira, tem-se que a utilidade do recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. se esvaziou. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com amparo no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, pela perda superveniente do interesse recursal. Sem majoração de honorários, visto que sequer foram fixados na origem (art. 25 da Lei 12.016/2009 e enunciado 105 da Súmula do STJ). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator